Tribunal: TJES
Processo: 5014726-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014726-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIULIANO LOPES VIEIRA AMORIM e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014726-17.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GIULIANO LOPES VIEIRA AMORIM, JESICA FERNANDA DE SOUZA

RECORRIDO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA POR MEIOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA PELA REQUERIDA. OPÇÃO LEVADA A EFEITO POR MERA LIBERALIDADE DOS CONSUMIDORES. AUSENTES HIPÓTESES DE REEMBOLSO OBRIGATÓRIO PELO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, a Requerida, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Apesar da desnecessidade, adota-se o relatório lançado na sentença guerreada para fins de contextualização,
in verbis
: "
que possuem um plano de saúde junto à promovida, contudo, em dezembro/2022 optaram por pagar pela realização de cirurgia de mastoplastia redutora não-estética, haja vista que a autorização da promovida demoraria, mas ao solicitarem o reembolso não tiveram sucesso. Por esses motivos, requerem seja julgada procedente a presente demanda para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral
". Sobre o tema, em análise detida dos autos, observo que, de fato, os Recorrentes optaram, por mera liberalidade, não seguir os trâmites pertinentes à autorização do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico responsável perante a Recorrida, não restando demonstrado qualquer indício de demora excessiva ou descumprimento de prazo qualquer que ensejasse a adoção de medida drástica tal qual realizada pelos consumidores
in casu
.

(3). Nesse sentido, há que se destacar que se admite o reembolso em casos excepcionais, como quando há inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada, o que, entretanto, não é o caso dos autos.

(4). Por isso, não demonstrada falha da Recorrida no trato da solicitação dos Recorrentes (que nem sequer negou cobertura ao procedimento citado), não há que se falar em sua responsabilização quanto aos fatos ora narrados, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)